Tribunal: TJES
Processo: 0002163-48.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002163-48.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI e outros
APELADO: GM MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
interpostas por
SERVI
Ç
O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
e por
GM MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
contra sentença de fls. 109/112 (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida pelo SENAI julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré “
ao
pagamento da contribuição adicional referente ao mês de novembro de 2014 e junho de 2015, devendo o montante ser calculado em sede de liquidação, bem como ser corrigido, desde o efetivo prejuízo, e acrescido de juros moratórios desde a citação
”, condenando as partes de forma recíproca e proporcional aos ônus da sucumbência .

Em seu apelo, o
SENAI (parte autora)
sustenta: 1) houve valoração equivocada das provas juntadas aos autos e ausência de apreciação da apelante em relação à forma de apuração da quantidade de empregados da empresa; 2) a empresa manteve, em algum momento, mais de 500 empregados, devendo-se levar em consideração quaisquer verba salarial paga no curso do mês, os empregados demitidos, os afastados, aprendizes, etc.; 3) a documentação apresentada às fls.61/62 não traduz a realidade, pois apresenta apenas a quantidade de empregados na ativa, sem contabilizar os que foram demitidos, afastados, os aprendizes, etc, tampouco demonstra a quantidade de funcionários lotados na filial da empresa (CNPJ 08.729.920/0003-19); 4) a empresa juntou à fl.63 o CAGED do mês de setembro/2014, referente a sua sede (CNPJ 08.729.920/0001-57 ), no qual consta total de empregados admitidos e desligados ultrapassando a quantidade de 500 empregados, uma vez que todos estes entraram na folha de pagamento do referido mês, o mesmo ocorrendo no mês de dezembro/14; 5) nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 6242/42, art. 6º do Decreto Lei 4048/42 e do art. 3º do Decreto Lei n. 4936/42, deve-se computar todos os empregados do estabelecimento (da matriz e filial) para fins de cobrança da contribuição adicional; 6) o crédito cobrado tem natureza tributária e, portanto, o SENAI, na qualidade de agente delegatário é autorizado pelo art. 1421 do Código Tributário Nacional, expedindo ato administrativo de lançamento, consubstanciado na Notificação de Débito, detendo tal documento presunção de veracidade e legitimidade, competindo à empresa o ônus de afastar tal presunção, o que não ocorreu nos autos.

Contrarrazões da requerida sustentando a inovação recursal por parte do SENAI em sua tese acerca da “forma correta de cômputo do número de empregados", devendo ser considerados empregados de eventuais filiais, e não apenas empregados da ativa, tratando-se de alteração da causa de pedir, e quanto aos nos demais fundamentos do apelo, requer o desprovimento.

Apelação
da empresa
GM Manutenção Industrial SA
afirmando:
i)
ilegitimidade da recorrida para pugnar pelo pagamento das parcelas de natureza tributária e incompetência da justiça estadual;
ii)
necessidade de alteração da sentença que entendeu ser caso de reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, quando houve sucumbência de parte mínima do pedido pela recorrente, e além disso, a parte autora obteve, matematicamente, êxito de 18% do total de sua pretensão.

Contrarrazões do SENAI pugnando pelo desprovimento do apelo da ré.

É o Relatório. Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto da eminente Relatora. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
interpostas por
SERVI
Ç
O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
e por
GM MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
contra sentença de fls. 109/112 (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida pelo SENAI julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré “
ao
pagamento da contribuição adicional referente ao mês de novembro de 2014 e junho de 2015, devendo o montante ser calculado em sede de liquidação, bem como ser corrigido, desde o efetivo prejuízo, e acrescido de juros moratórios desde a citação
”, condenando as partes de forma recíproca e proporcional aos ônus da sucumbência .

Em seu apelo, o
SENAI (parte autora)
sustenta: 1) houve valoração equivocada das provas juntadas aos autos e ausência de apreciação da apelante em relação à forma de apuração da quantidade de empregados da empresa; 2) a empresa manteve, em algum momento, mais de 500 empregados, devendo-se levar em consideração quaisquer verba salarial paga no curso do mês, os empregados demitidos, os afastados, aprendizes, etc.; 3) a documentação apresentada às fls.61/62 não traduz a realidade, pois apresenta apenas a quantidade de empregados na ativa, sem contabilizar os que foram demitidos, afastados, os aprendizes, etc, tampouco demonstra a quantidade de funcionários lotados na filial da empresa (CNPJ 08.729.920/0003-19); 4) a empresa juntou à fl.63 o CAGED do mês de setembro/2014, referente a sua sede (CNPJ 08.729.920/0001-57 ), no qual consta total de empregados admitidos e desligados ultrapassando a quantidade de 500 empregados, uma vez que todos estes entraram na folha de pagamento do referido mês, o mesmo ocorrendo no mês de dezembro/14; 5) nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 6242/42, art. 6º do Decreto Lei 4048/42 e do art. 3º do Decreto Lei n. 4936/42, deve-se computar todos os empregados do estabelecimento (da matriz e filial) para fins de cobrança da contribuição adicional; 6) o crédito cobrado tem natureza tributária e, portanto, o SENAI, na qualidade de agente delegatário é autorizado pelo art. 1421 do Código Tributário Nacional, expedindo ato administrativo de lançamento, consubstanciado na Notificação de Débito, detendo tal documento presunção de veracidade e legitimidade, competindo à empresa o ônus de afastar tal presunção, o que não ocorreu nos autos.

Contrarrazões da requerida sustentando a inovação recursal por parte do SENAI em sua tese acerca da “forma correta de cômputo do número de empregados", devendo ser considerados empregados de eventuais filiais, e não apenas empregados da ativa, tratando-se de alteração da causa de pedir, e quanto aos nos demais fundamentos do apelo, requer o desprovimento.

Apelação
da empresa
GM Manutenção Industrial SA
afirmando:
i)
ilegitimidade da recorrida para pugnar pelo pagamento das parcelas de natureza tributária e incompetência da justiça estadual;
ii)
necessidade de alteração da sentença que entendeu ser caso de reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, quando houve sucumbência de parte mínima do pedido pela recorrente, e além disso, a parte autora obteve, matematicamente, êxito de 18% do total de sua pretensão.

Contrarrazões do SENAI pugnando pelo desprovimento do apelo da ré.

DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA DO SENAI.

Pois bem. Inicialmente, cabe afastar de pronto a preliminar suscitada pela parte requerida no que se refere a ilegitimidade ativa do SENAI e incompetência da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda ajuizada para fins de cobrança da contribuição social adicional devida ao SENAI e prevista no art. 6º do Decreto-Lei 4.048/1942.

Em breves linhas, as empresas que possuem mais de 500 (quinhentos) funcionários devem pagar uma contribuição adicional de 0,2% da folha de pagamento devida ao SENAI até o último dia do mês, sendo esta a contribuição que está sendo cobrada da ré, ao fundamento de que restou inadimplente em determinados meses de 2014 e 2015.

Já resta, há muito, pacificada na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que compete à
Justiça Estadual
julgar demanda que envolva cobrança das contribuições devidas aos entes integrantes do “Sistema S” (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP),
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Transporte (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE QUE TRATA O ART. 6º DO DECRETO-LEI N. 4.048/1942. SENAI. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Conforme dispõe o art. 105 da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, impossibilitando-se o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF" (AREsp n. 1.600.392/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/5/2020). Assim, não comporta conhecimento o recurso no que diz respeito às alegações de afronta a tais elementos.
2. A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento de que a legitimidade é do Senai para o ajuizamento de ação de cobrança com vista à exigência de contribuição adicional, mesmo após a vigência da Lei n. 11.457/2007.
3. Esse entendimento tem fundamento no art. 3º, § 2º, da Lei n. 11.457/2007, que oferece ao SENAI legitimidade exclusiva para promover a cobrança judicial da contribuição adicional de que trata o art. 6º do Decreto-Lei n. 4.048/1942. 4. Assim,
a competência da Receita Federal do Brasil, em relação à contribuição devida ao SENAI, limita-se apenas à contribuição de que trata o art. 4º do Decreto-Lei n. 4.048/1942. 5. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp n. 1.953.614/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA, PELO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI CONTRA EMPRESA, PARA COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI 9.403/46, COM BASE EM CONVÊNIO QUE PREVÊ A ARRECADAÇÃO DIRETA DA ALUDIDA CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA, NA LIDE, DE QUALQUER DAS ENTIDADES PREVISTAS NO ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 516/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI.
Consoante reconhecido na decisão agravada, compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de cobrança, nas quais sejam autoras as entidades paraestatais, tais como SESI, SEBRAE, SESC, SENAI, dentre outras, dada a sua personalidade jurídica de direito privado. Nesse sentido dispõe a Súmula 516/STF
(“O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual”). Precedente do STJ: CC 95.723/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/09/2008. VII. O entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, no CC 122.713/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/08/2012), não se aplica ao presente caso, porquanto aqui não se trata de mandado de segurança contra ato de autoridade federal ou a ela equiparada. VIII.
In casu, no qual se trata de ação ordinária, ajuizada pelo SESI contra empresa, para cobrança da contribuição de que trata o art. 3º, § 1º, do Decreto-lei 9.403/46, ainda que a contribuição cobrada seja espécie de tributo federal, o SESI é pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública direta ou indireta, não incidindo, na espécie, o art. 109, I, da Constituição Federal, sendo competente para o processo e o julgamento do feito a Justiça Estadual.
IX. Agravo interno improvido. (AgInt no CC 152.104/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 06/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DEVIDA AO SENAI.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA.
MÉRITO. ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 6.246/194 C/C ART. 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048/1942. EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. QUE SE INSERE NO CONJUNTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS INFERIOR A 500. ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA. ART. 373, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, na medida em que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que compete à Justiça Estadual julgar demanda que envolva cobrança das contribuições devidas aos entes integrantes do Sistema S (SESI, SENAI, SESC, SEBRAE etc.). Precedentes do STJ.
2. O chamado adicional de contribuição, espécie de tributo com nítido caráter parafiscal e instituído pela União, é devido ao SENAI por aquelas empresas que exercem atividade de indústria, transporte, comunicações ou de pesca, conforme descrito no Art. 2º do Decreto-Lei nº 6.246/1944, e que possuam mais de 500 (quinhentos) funcionários, nos termos do Art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942. 3. A atividade exercida pela requerida, empresa de construção civil, se insere no conjunto de atividades industriais, o que a torna contribuinte do adicional devido ao SENAI . Precedentes do STJ. 4. A Empresa Requerida alegou, de forma genérica, que não possuía mais de 500 (quinhentos) funcionários à época da cobrança das contribuições, sem juntar qualquer prova nesse sentido, não se desincumbindo de comprovar o fato impeditivo do direito autoral, ônus que lhe competia, a teor do Art. 373, II, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento). (TJ-ES - AC: 00363335520158080024, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2020)

Em suma, a Corte de Cidadania possui, há muito, o entendimento de que a
legitimidade é do SENAI
(e não da União, como aventado) para o ajuizamento de ação de cobrança com vista à exigência de contribuição adicional, justamente o crédito ora cobrado, consubstanciado na contribuição devida ao SENAI dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários, na forma do art. 6º do Decreto-Lei 4.048/42, mesmo após a vigência da Lei n. 11.457/2007, não dissentindo a jurisprudência da presente Corte de Justiça, e por corolário, a competência do processamento e julgamento dessas demandas é da
Justiça Estadual.

Portanto, sem delongas,
rejeito
a aventada ilegitimidade do Senai e, por conseguinte, a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda em voga.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO DA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL.

Tampouco merece acolhida a tese de inovação recursal de parte das razões de apelo suscitada pela ré em contrarrazões, mormente em relação aos argumentos da parte autora quanto a forma de apuração do número de empregados da requerida.

O SENAI
não formulou nenhum pedido distinto
da prévia cobrança da contribuição adicional
,
pelos mesmos períodos inclusive
, e baseado na mesma prova que instrui a inicial – notificação de débito -, que aponta que a ré teria mantido em seus quadros mais de 500 funcionários nos meses cobrados, e assim, não se constata absolutamente
nenhuma modificação da causa de pedir.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
1
:
"A norma proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal da apelação.
Ao recorrente e recorrido também é
vedado propor demanda nova (modificação da causa de pedir e/ou pedido)
.
Não se considera demanda nova o pedido de aplicação de normas diversas das anteriormente alegadas, nem a nova qualificação jurídica dos fatos que a parte recursal tenha dado aos fatos já alegados e já constantes do pedido originário (Ricardo de Carvalho Aprigliano, A apelação e seus efeitos, Atlas, SP, 2003, p. 193).

Ocorre que, em sua defesa o réu alega que não possuía mais de 500 funcionários no período cobrado e apresenta documentos que no seu entender comprovariam tal alegação. Em réplica, o SENAI contesta as provas apresentadas e explica que não serviriam a abalar a presunção de veracidade da notificação de débito. Todavia, o Magistrado a quo entende que a ré demonstrou ter mantido no período cobrado número inferior a 500 funcionários, com exceção de dois meses apenas, julgando parcialmente procedente a demanda.

Oras, não pode ser considerada indevida inovação recursal o fato de a recorrente voltar a defender no recurso que a prova apresentada não serve a demonstrar o real número de funcionários da empresa (seja porque não demonstrou o número de todos os funcionários de sua matriz e filiais, ou, porque afirma que devem ser também contabilizados os funcionários demitidos, afastados, e os aprendizes).

A questão pertinente a aferição do número de funcionários da empresa - inclusive considerando alguma tese e dispositivo legal suscitado em acréscimo na réplica ou nesta apelação relacionado ao mesmo fato-, a rigor,
não caracteriza inovação
, nem desrespeita os limites da demanda
(não se olvide a
máxima da mihi factum dabo tibi jus
)
, desde que não se afaste da adstrição fundacional jurídica elementar da petição inicial (
in casu
, o dever jurídico imputado à ré de recolhimento ao SENAI da contribuição adicional pelos períodos deduzidos em razão de supostamente possuir mais de 500 funcionários, conforme o direito positivo aplicável).

É crível, portanto, que em sua apelação a parte autora se insurja contra o número de funcionários que a requerida alega que detinha, como aliás, o fez já em sua réplica, e também, sem se configurar surpresa alguma à requerida.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DO DECRETO-LEI 4.048/42

Ambos os recursos foram preparados. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame dos méritos recursais.

Como já assinalado, a contribuição ora cobrada exige que a empresa tenha
mais de 500 (quinhentos) funcionários
, nos termos do Art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942, “in litteris”: “
A contribuirão [sic] dos estabelecimentos que tiverem mais de 500 (quinhentos) operários será acrescida de 20% (vinte por cento)
”.

No caso, o SENAI ajuizou ação de cobrança em face da Empresa GM, com substrato na
notificaç
ão
de débito
e Quadro de Valores Apurados
à
s
fls.
34/38
, apontando que a Requerida deixou de recolher o adicional de contribuição do período compreendido entre 08/2014 a 13/2014; 01/2015 a 06/2015, perfazendo o valor total de R$ 28.609,95 apurado em 26.08.2015, posteriormente atualizado para
R$ 29.932,11
(até 13.01.2016 – data do ajuizamento da ação).

Consta na referida notificação que, em cada mês de apuração, a Empresa Recorrente contava com mais de 500 (quinhentos funcionários), além de exercer atividades contempladas no Art. 2º do Decreto-Lei nº 6.246/1944, devendo, portanto, recolher o adicional de contribuição.

Conforme dispõe o art. 6º, parágrafo único, do Decreto 494/1962
2
, no caso de cobrança direta de contribuições por entidade do “Sistema S” (SENAI), a dívida considerar-se-á suficientemente instruída com o levantamento do débito junto à empresa. Daí se extrai a interpretação de que os dados inseridos na Notificação de Débito expedida pela entidade recorrente gozam de presunção relativa de veracidade, conforme confirma a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ADICIONAL. SISTEMA S - SENAI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TEM FIRME POSICIONAMENTO NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DO SENAI PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO ART. 6º DO DECRETO-LEI 4.048/1942, MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 11.457/2007 QUE CRIOU A "SUPER RECEITA". MÉRITO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE MAIS DE 500 EMPREGADOS NA EMPRESA CONTRIBUINTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DO DECRETO-LEI N. 4.048/42.
NO CASO DE COBRANÇA DIRETA DE CONTRIBUIÇÕES PELA ENTIDADE DO "SISTEMA S" (SENAI), A DÍVIDA CONSIDERAR-SE-Á SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA COM O LEVANTAMENTO DO DÉBITO JUNTO À EMPRESA. ARTIGO 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 494/1962. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO ACOMPANHADA DO QUADRO DE VALORES APURADOS, QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE MAIS 500 EMPREGADOS NOS EXERCÍCIOS DE 11/2014 A 04/2016. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. INCUMBE À PARTE RÉ A PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC).
PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO QUE SE CONHECE E SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00715101520178190021, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 25/01/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 4.048/42 PELA CF/88. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO IMPROVIDO. I – Em que pese os argumentos do apelante, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o Decreto-Lei nº 4.048/42 foi recepcionado pela ordem constitucional, assim como toda a legislação que disciplina a exação relacionada com as contribuições destinadas ao SENAI; II - A apelante tem como desiderato a construção de imóveis e vincula-se ao 3º Grupo do Plano da Confederação Nacional da Indústria-CNI, denominado "Indústrias da Construção Civil", de modo a enquadrar-se nos exatos termos do art. 4º do Decreto - Lei 4.048/42; III -
Ressai das fls. 20/23, a Notificação de Débito nº 07007/DN, documento hábil à cobrança de contribuições parafiscais, e, portanto, suficiente para embasar a pretensão da apelada, tendo em vista a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos, de modo que resta inconteste a demonstração do número superior de 500 (quinhentos) funcionários da recorrente (fls. 21).
IV – Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM - AC: 06196394220158040001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI. DECRETOS-LEIS 6.246/44 E 4.048/42 (ARTIGO 6º). PROVA DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
Preliminares de não conhecimento do recurso afastadas. Enquadrando-se a contribuição prevista nos Decretos-Lei nºs 6.246/44 e 4.048/42 no conceito de tributo estabelecido no art. 3º do CTN,
os atos atinentes à sua arrecadação praticados por agentes do SENAI configuram atos administrativos, gozando de presunção de veracidade e legitimidade.
Apontado pelo agente, com base em Guias de Recolhimento de Previdência Social, Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, folha de pagamento, e consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que a empresa possuía à época mais de 500 empregados, cabia à parte ré a produção de prova em sentido contrário, o que não foi realizado. Considerando a veracidade da afirmação do agente contida na notificação de débito, é devida pela empresa a contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 00447768020208217000 RIO GRANDE, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 07/10/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2020).

Ademais, é possível observar da fl.37 que o número de funcionários da empresa ré também apelante foi apurado diante da análise dos seguintes documentos pelo SENAI: Guia da Previdência Social - GPS, Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e Folhas de Pagamento, Processos Trabalhistas, concluindo que por todo o período apurado a quantidade de funcionários da empresa não foi inferior a 500 operários.

E mais, na mesma folha 37 dos autos originários (ID 2130311, fl.75), consta informação de que
foram fiscalizadas nada menos do que TRÊS unidades da pessoa jurídica
, sendo duas ativas no período de fiscalização: a matriz (CNPJ * 0001-57), e a filial da CIVIT II Serra/ES (CNPJ * 0003-19). Aliás, a existência da filial da Serra é demonstrada pelo Contrato Social da empresa.

Dessa forma, gozando as informações juntadas aos autos pelo SENAI na Notificação de Débito de presunção relativa de veracidade, competia à ré produzir prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No intuito de comprovar suas alegações de que não possuía 500 funcionários no período discutido, a ré juntou como provas: 1) planilha elaborada pelo Ministério Público do Trabalho, quando da fiscalização da quantidade de funcionários da empresa com deficiências (fls. 61/62); 2) recibos do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (fls.63/65), referentes às competências de setembro e dezembro de 2014, e janeiro de 2015.

Tais documentos apresentados pelo requerido
não são suficientes
a afastar a presunção de veracidade e legitimidade da notificação que subsidia o pleito autoral.

Primeiro, porque toda a documentação apresentada pela ré restringe-se apenas à sua matriz (CNPJ 08.729.920/0001-57). Inexiste qualquer informação nos documentos apresentados que permita entender que os dados ali prestados referem-se aos dois estabelecimentos ativos da empresa recorrida e que foram fiscalizados pelo SENAI.

De acordo com a interpretação que prevalece nos Tribunais ou no colendo Superior Tribunal de Justiça é a de que o art. 6° do DL n. 4.048/1942 deve ser entendido como sendo a exigência dos quinhentos empregados abrange toda a empresa ou pessoa jurídica - considerando matriz e filial(is) como um todo, e não cada uma isoladamente. Vejamos:

“(...). III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a contribuição adicional ao sistema SESI/SENAI prevista no Decreto-Lei n. 4.048/42 abrange a pessoa jurídica, sendo irrelevante considerar cada filial isoladamente
.(...)” (AgInt no AREsp 965.202/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/02/2017).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SENAI. DECRETO-LEI Nº 4.048/1942. AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. EMPRESA COM MAIS DE 500 EMPREGADOS, CONSIDERANDO-SE TODAS AS FILIAIS. PAGAMENTO OBRIGATÓRIO. 1. Entendeu-se, na origem, que estariam preenchidos os requisitos para a cobrança da contribuição adicional devida ao SENAI, de modo que não seria possível a esta Corte infirmar a referida conclusão do acórdão recorrido sem exame acurado do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que a determinação constante no Decreto-Lei 4.048/1942, referente à necessidade de as sociedades empresárias com mais de 500 empregados pagarem a contribuição adicional ao SESI/SENAI, abrange o estabelecimento como um todo (a pessoa jurídica), e não cada filial em isolado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 965.202/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/02/2017; AgRg no REsp 1.490.778/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/12/2014. . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.441.765/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 28/5/2019.)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO GERAL E ADICIONAL AO SENAI – Pretensão de recebimento dos valores devidos a título de contribuição geral e contribuição adicional – Preliminar de incompetência afastada – Ação ajuizada pelo SENAI, pessoa jurídica de direito privado, em face de empresa privada – Competência do juízo cível – Precedentes – Preliminar de ilegitimidade ativa do SENAI – Inocorrência – Precedente do C. STJ reconhecendo a legitimidade ativa – Contribuição geral e contribuição adicional – Arts. 4º e 6º do Decreto-lei nº 4.048/42 – Entendimento do C. STJ (REsp nº 1.490.778/CE) de que
"a determinação constante no Decreto-Lei 4.048/1942, referente à necessidade de as sociedades empresárias com mais de 500 empregados pagarem a contribuição adicional ao SESI/SENAI, abrange o estabelecimento como um todo (a pessoa jurídica), e não cada filial em isolado"
– Notificação de débito que contém as informações necessárias, com indicação do número de empregados, a base de cálculo utilizada, contribuição SENAI, percentual de juros e percentual de multa, além de notas explicativas e informações complementares – Constitucionalidade da base de cálculo adotada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 6.246/44 – Inexistência de inconsistências nas notificações de débito e memória de cálculo – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1107690-38.2018.8.26.0100; Relator (a):Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central Cível -18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021).

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL OBRIGATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM MAIS DE 500 FUNCIONÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. - O artigo 2º, do Decreto-lei nº 6.246, de 05 de fevereiro de 1.944, prevê que os estabelecimentos de natureza industrial se sujeitam ao recolhimento da contribuição adicional em benefício do SENAI.
- O artigo 6º, do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1.942, estabelece o quantitativo funcional para fins de incidência e recolhimento da contribuição em mais de 500 (quinhentos) operários. - O número de empregados é contabilizado levando em conta todos os estabelecimentos da empresa, como filiais, escritórios e depósitos, independentemente da unidade da federação em que esses estabelecimentos estejam. -
Comprovado que o estabelecimento tem natureza industrial, bem como que conta com mais de 500 (quinhentos) operários, deve ser condenado ao pagamento da contribuição adicional obrigatória. - Recurso provido. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.097060-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022)

Não bastasse, ao contrário do alegado pela empresa requerida, a apresentação isolada de planilha do MPT aliada aos recibos de entrega da CAGED de meros
três meses
não se prestariam como meios hábeis a contrapor a aferição do fato gerador da contribuição adicional pelo SENAI. Isso porque a planilha MPT foi elaborada com a finalidade de quantificar a cota da empresa para empregar as pessoas portadoras de deficiência. Já o CAGED auxilia o Governo Federal a medir o fluxo de contratações e demissões de funcionários, mas dele constam apenas os funcionários regidos pela CLT, não incluindo, por exemplo, autônomos e trabalhadores temporários. Aliás, também ressalvam-se os menores aprendizes.

Penso que os referidos documentos, por si sós, não se prestam para comprovar o número de funcionários da empresa, sem que estejam complementados, por exemplo, pelas GPS's; GFIP's, folhas de pagamento e outros documentos da SEFIP, de todo o período e todas as unidades da pessoa jurídica, a me permitir extrair eventual vício ou insubsistência do crédito cobrado.

De tudo resulta, portanto, que a empresa requerida não se desincumbiu de comprovar a ilegalidade da contribuição cobrada, razão pela qual deve o pedido inicial ser julgado procedente, condenando a demandada ao pagamento da quantia de R$ 29.932,11 (vinte e nove mil, novecentos e trinte e dois reais, e onze centavos), e via de consequência, merece ser desprovidos o recurso da empresa ré.

As contribuições devidas ao SENAI e

estabelecidas pelo Decreto -Lei N°4.048/42 recebem o mesmo tratamento destinado aos débitos tributários pagos em atraso
3
. Assim, no que tange à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar os índices próprios da taxa Selic, consoante entendimento já firmado pelo STF, em sede de repercussão geral:
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
(Ag no RE 1.216.078, j. 15.08.2019).

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso do
Servi
ç
o Nacional
de
Aprendizagem Industrial – SENAI,
a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pleito autoral, na forma supra; bem como, conheço e
nego provimento
ao recurso da
GM Manutenção Industrial SA.

Por corolário, deve a requerida arcar exclusivamente com os ônus da sucumbência, devendo ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre a condenação, consoante art. 85, §2º e já considerando a majoração devida em razão do desprovimento do apelo do réu (§11), todos do CPC.

É como voto.

1
In
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
16ª edição, 2016, Editora Revista dos Tribunais, p. 1.029/1.030, fl. 2228.

2
Art. 6º. Parágrafo único. “No caso de cobrança direta pela entidade, a dívida considerar-se-á suficientemente instruída com o levantamento do débito junto à empresa, ou com os comprovantes fornecidos pelos órgãos arrecadadores”.

3
“TRIBUTÁRIO SENAI CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS FUNDAMENTO INATACADO INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL GENÉRICO LEGITIMIDADE ATIVA TAXA SELIC APLICABILIDADE. 1. Restando inatacado fundamento adotado pelo Tribunal a quo, não se conhece da tese defendida no recurso especial por inobservância de pressuposto recursal genérico. 2. O SENAI, como pessoa jurídica titular da competência para exigir o pagamento da contribuição social de interesse das categorias profissionais ou econômicas prevista nos arts. 4.º do Decreto-lei 4.048/42 e 1.º do Decreto-lei 6.246/44, a par da atribuição de arrecadação e fiscalização cometida ao INSS com fulcro no art. 94 da Lei 8.212/91, tem legitimidade ativa ad causam para promover diretamente a ação de cobrança da respectiva contribuição, como previsto no art. 6.º, parágrafo único, do seu Regimento Interno. 3. Firmou-se no STJ o entendimento no sentido de que é aplicável a Taxa SELIC em débitos tributários pagos com atraso, diante da fundamentação legal presente no art. 13 da Lei n.º 9.065/95. 2. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.” (REsp 735.278/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 535).

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE QUE TRATA O ART. 6º DO DECRETO-LEI N. 4.048/1942 PELO SENAI. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PROVA DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SUPERIOR A QUINHENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO NÃO ILIDIDA PELOS ELEMENTOS APRESENTADOS. EMPRESA COM MAIS DE 500 EMPREGADOS, CONSIDERANDO-SE TODOS OS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS (MATRIZ E FILIAL ATIVA). CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA DEVIDA. RECURSO SENAI PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1.
A Corte de Cidadania possui, há muito, o entendimento de que a legitimidade é do SENAI para o ajuizamento de ação de cobrança com vista à exigência de contribuição adicional, consubstanciada na contribuição devida ao SENAI dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários, na forma do art. 6º do Decreto-Lei 4.048/42, mesmo após a vigência da Lei n. 11.457/2007, não dissentindo a jurisprudência da presente Corte de Justiça, e por corolário, a competência do processamento e julgamento dessas demandas é da Justiça Estadual. Precedentes.

2.
A questão pertinente a aferição do número de funcionários da empresa - inclusive considerando alguma tese e dispositivo legal suscitado em acréscimo na réplica ou nesta apelação relacionado ao mesmo fato-, a rigor, não caracteriza inovação, nem desrespeita os limites da demanda (não se olvide a
máxima da mihi factum dabo tibi jus
), desde que não se afaste da adstrição fundacional jurídica elementar da petição inicial, como na hipótese, na qual não houve modificação dos pedidos, tampouco da causa de pedir. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal rejeitada.

3.
A Notificação de Débito é o documento hábil à cobrança de contribuições parafiscais, e, portanto, suficiente para embasar a pretensão da apelante, tendo em vista a presunção de legitimidade e de veracidade de tais atos consoante interpretação do Decreto-Lei 4.048/42.

4.
A jurisprudência do c. STJ e demais Cortes de Justiça entende que a determinação constante no Decreto-Lei 4.048/1942, referente à necessidade de as sociedades empresárias com mais de 500 empregados pagarem a contribuição adicional ao SESI/SENAI, abrange o estabelecimento como um todo (a pessoa jurídica), e não cada filial em isolado. Precedentes.

5.
Documentos apresentados os quais não se mostraram suficientes a comprovar que a pessoa jurídica detinha número inferior a 500 (quinhentos) empregados nas épocas fiscalizadas.

6.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar a procedência do pleito autoral. Recurso da requerida desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, negar provimento ao recurso da empresa requerida.